Tribunal: TJDFT
Processo: 0713851-46.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. DEMANDA ADVINDA DA GESTANTE. VINCULAÇÃO BIOLÓGICA DO NASCITURO COM O DEMANDADO. INDÍCIOS ACERCA DA PATERINDADE. DEMONSTRAÇÃO. DEMANDANTE. RENDA PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE ALIMENTÍCIA PREMENTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. TRABALHO SOB VÍNCULO FORMAL. CONDIÇÃO DE ASSALARIADO. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. CAPACIDADE FINANCEIRA. APREENSÃO. PENSÃO MENSURADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. AFERIÇÃO PONDERADA DAS NECESSIDADES DA DESTINATÁRIA DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO OBRIGADO. CONFIRMAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. REVELIA AFERIDA. EFEITOS RELATIVOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RENDIMENTO. AUSÊNCIA. DESEMPREGO DECLARADO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RESOLUÇÃO no 140/2015/DPDF. ELISÃO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE CONCEDIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presunção de miserabilidade jurídica que emana daquele que litiga sob o patrocínio da Defensoria Pública, que restringe sua atuação e patrocínio a pessoas que se enquadrem dentro dos parâmetros normatizados pelo órgão (Resolução no 140/2015/DPDF), declarando, no corpo da petição, necessidade de ser agraciado com as benesses da gratuidade de justiça, somente é passível de ser infirmada se colacionados elementos substanciais que desabonem a assertiva, não podendo ser ignorada quando ausente qualquer prova a infirmá-la (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
2. Conquanto versando a lide sobre direitos indisponíveis por versar sobre prestação alimentar devida pelo pai ao filho, os efeitos da contumácia em que incidira a parte ré não enseja o acobertamento, de forma inexorável, dos fatos descritos na peça inicial com véu indescortinável de presunção de veracidade nem determina o automático acolhimento do pedido na forma em que fora formulado, devendo os fatos alinhavados como causa de pedir serem cotejados com os demais elementos de convicção reunidos como forma de orientação da resolução da lide sob premissas derivadas da verdade real (CC, art. 1.707; CPC, art. 345, II).
3. A fixação de alimentos gravídicos tem como premissa a subsistência de indícios da paternidade (Lei no 11.804/08, art. 6o), não havendo exigência do mesmo rigor probatório quando se está no ambiente de ação alimentar fundada em relações de parentesco pré-constituídas, o que, entrementes, não enseja a ilação de que podem ser fixados diante de simples alegações da postulante desacompanhadas de elementos ao menos razoáveis de convicção, assim considerados aqueles plausíveis e indicativos de efetiva probabilidade.
4. Sobejando latente que a gestante e o demandado mantiveram relacionamento amoroso no período coincidente com a concepção, não subsistindo, outrossim, qualquer indício que mantivera ela vínculo com outra pessoa, induzindo a presença de indícios de paternidade, essa apreensão é suficiente para que sejam fixados alimentos gravídicos, inclusive porque deve se prestigiar as necessidades da futura mãe e do nascituro na ponderação do conflito motivado pela recusa do imputado como genitor de assumir a paternidade.
5. Consoante a gênese da prestação, os alimentos gravídicos devem compreender importe suficiente para cobrir as despesas adicionais inerentes ao período gestacional e que sejam dele decorrentes, devendo, pois, ser modulados de acordo com as despesas que devem ficar afetas ao futuro pai segundo sua capacidade financeira, ponderada a participação dada pela grávida em seu custeio, na proporção, também, da capacidade que detém (Lei no 11.804/08, art. 2o e parágrafo único).
6. Ante sua destinação, e se qualificando como uma das consequências materiais decorrentes do provável vínculo biológico jungindo o alimentante ao nascituro, a fixação dos alimentos gravídicos demanda a ponderação das necessidades apresentadas pela gestante e a capacidade contributiva por ele detida, consoante orienta o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, devendo ser mensurados em importe coadunado com as necessidades da alimentanda empiricamente apreendidas e com a situação financeira do obrigado, inclusive porque, advindo o nascimento do filho, serão automaticamente convolados em prestação a ele destinada (Lei no 11.804/08, art. 6o).
7. Constatado o que aufere mensalmente o alimentante por trabalhar sob vínculo empregatício formal, os alimentos que deve fomentar à alimentanda e posteriormente ao filho nascituro como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da descendente devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser fomentado conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe incidente sobre a remuneração que aufere e em percentual que se afigura passível de ser por ele suportado e traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades reais da destinatária da verba.
8. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.